Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO 23 DA SÚMULA DA TUJ. PERÍODO POSTERIOR: AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a incorporação da GAA aos seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a sua aposentadoria e vincendas, sob o argumento de que trabalhou em turmas de alfabetização nos períodos de: a) 27/02/1989 a 01/05/1989; b) 12/02/1990 a 28/09/1991; c) 18/02/1992 a 11/03/1993; e d) 14/02/1995 a 11/02/1996.

2. Colhe-se da manifestação administrativa, exarada pela Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF, em resposta ao Ofício no 17701/2020 - GEBIN, que “com base na documentação no presente processo e considerando os referidos períodos depreende-se que a servidora não faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos, desde a data de sua aposentadoria ocorrida em 15/09/2015, conforme legislação vigente.” (ID 19780598 – Pág.5).

3. De início, observa-se que grande parte do período que a parte autora pretende incorporar – entre 1989 e 1993 – é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA.

4. A ordem jurídica vigente adota como regra a irretroatividade da lei, salvo disposição expressa em contrário (Artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro - Decreto-Lei no 4.657/42).

5. As leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não conferem expressamente qualquer direito financeiro retroativo ao servidor.

6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

7. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.

8. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal em período anterior à criação da referida vantagem remuneratória não configura fato gerador do direito à incorporação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

9. Apenas a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização.

10. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal:“Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.

11. No que tange à pretensão de incorporar o período relativo a 14/02/1995 a 11/02/1996, não restou comprovado nos autos o efetivo exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, o que obsta o reconhecimento do direito vindicado.

12. Com efeito, a declaração de ID 19780588 – Pág. 12 demonstra que no período em questão a parte autora trabalhou com “dinamização (CBA a 4a)”, o que não equivale à atividade específica de professor regente alfabetizador.

13. Conforme consta do despacho administrativo mencionado (ID 19780598 – Pág.5): “Esclarecemos que, a atividade do professor regente alfabetizador é específica sendo necessário a atuação em séries de alfabetização todos os dias. Na Dinamização, são disciplinas alheias ao processo de alfabetização, considerando que o professor dinamizador que possui como atividade atender ao aluno em processo de alfabetização, ministrando aulas de artes, educação física, ensino religioso, não faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, por tratar-se de atividade complementar àquele processo. Nota-se, portanto, que o processo de alfabetização necessariamente se dá em aulas de alfabetização ministrada de forma específica e direcionada, sendo que outras atividades são atividades complementares que não integram o processo de alfabetização.”.

14. Verifica-se, desse modo, que a sentença de improcedência observou a legislação aplicável à situação em contexto, assim como o teor do Enunciado n. 23 da Súmula da TUJ, motivo pelo qual não merece qualquer reforma.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.